Tribunal: TJES
Processo: 0000230-43.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-43.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARVILA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
2.
O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes.
3.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000230-43.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARVILA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: JOAO ALVES FEITOSA NETO - RJ156871-A, FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, esta Primeira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Gilmar Marvila da Silva para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da taxa de juros moratórios, a qual deverá observar o limite de 1% ao mês, bem como da indevida cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório, devendo a instituição financeira proceder a restituição dos respectivos valores (a serem apurados em sede de liquidação de sentença) de forma simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação. Na oportunidade, rejeitou, ainda, a impugnação à gratuidade da justiça outrora concedida ao apelante.

O embargante, em síntese, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, eis que não teria se manifestado acerca dos tópicos 3 e 4 das contrarrazões recursais (“Da alegação de excesso de execução” e “Da aplicabilidade da Súmula 381 do STJ e prevalência do contido no recurso repetitivo nº 1.061.530-RS", respectivamente), bem como dos documentos apresentados para impugnar o pedido de gratuidade formulado pela contraparte. Sustenta, ainda, contradição quando da afirmação de que estaria cobrando, cumulativamente, comissão de permanência com encargos moratórios.

Pois bem.

A função dos embargos declaratórios é integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento, sem apontar qualquer vício concreto no julgado. No mesmo sentido:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Fixadas tais premissas, não há que se falar em vício capaz de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas, embora de forma contrária à pretensão do embargante. Com efeito, todas as cláusulas analisadas e revistas por este órgão julgador foram objeto da inicial.

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão:

“[...]

Acerca dos juros moratórios, a Súmula 379, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Os contratos nºs 11-121755-00 (fls. 27/30) e 11-123056-00 (fls. 33) prevêem a incidência, em caso de inadimplência, de juros de mora à razão de 8,75% ao mês.

Flagrante, assim, a abusividade das respectivas cláusulas contratuais, uma vez que não observado o limite de 1% ao mês.

De igual forma, observa-se, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência com encargos moratórios, a qual é vedada, nos termos das Súmulas 294 e 472, ambas do Superior Tribunal de Justiça: [...].”.

Logo, em que pese as alegações do embargante, todas as questões foram devidamente analisadas, embora de forma contrária à sua pretensão.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.